Tribunal: TJPA
Processo: 0807407-66.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807407-66.2019.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA PENHA VIEIRA SANTANA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0807407-66.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MARIA DA PENHA VIEIRA SANTANA

ADVOGADO: FERNANDA DA SILVA COSTA - OAB/PA 23.436

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE ENERGIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE RECONHECIDA EM SEDE RECURSAL. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR VÁRIOS MESES QUE ATINGIU TODA A FAMILIA DA DEMANDANTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DA PENHA VIEIRA SANTANA, objetivando a reforma da sentença de
Id. 10418483, proferida pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a demanda declaratória e, procedente a reconvenção, para fins de reconhecer como válido a cobrança no valor de R$ 6.344,62 referente ao consumo de energia não registrado.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, onde a parte autora alega que foi realizada uma inspeção de rotina em sua unidade consumidora, onde os funcionários da demandada lhe impuseram uma fatura abusiva de R$ 6.344,62 a título de consumo não registrado, da qual não concorda e, ainda está sendo ameaçada de corte de energia, em caso de não pagamento.

Em sede de Contestação (id. 10418464), a requerida alega em apertada síntese que havia irregularidade na medição de consumo, onde era registrado um consumo bem inferior ao efetivo, tendo em vista uma derivação dos cabos de energia antes da medição, bem como que, após a retirada do desvio, houve sensível variação de consumo havida entre os medidores avariado e o novo. Em sede de reconvenção requereu o pagamento do débito apontado na inicial.

Em sentença de id. 10418482, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral e, procedente o pedido reconvencional, para condenar a parte autora, ora reconvinda, ao pagamento de R$ 6.344,62 (seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 10418485, onde em apertada síntese, alega que ficou sem fornecimento de energia elétrica em razão de fatura não adimplida no valor de R$ 6.344,62, bem como, que não se pode atribuir responsabilidade à parte autora, acerca de suposta irregularidade constatada na unidade consumidora, motivo pelo qual pugna seja declarada a nulidade da cobrança e seja a empresa demandada condenada em danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 10418490, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença merece ser reformada.

Isso porque, de acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, recuperação de energia tendo em vista constatação de fraude no medidor.

Na hipótese, a requerida não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao desvio de energia elétrica, uma vez que conforme se verifica do histórico de consumo da unidade consumidora da parte autora e do gráfico de consumo (id.

10418465 - Páginas 2 e 3), verifico que o consumo apurado após a suposta reparação do medidor, é inferior ao consumo anteriormente registrado no período do suposto desvio da derivação dos cabos de energia antes da medição.

Não bastasse isso, o laudo pericial de id. 10418444, é taxativo em afirmar que não houve furto de energia, bem como não ser possível verificar se há fuga de energia conforme relatado pela concessionária de energia elétrica.

Além disso, a empresa demandada não comprovou que o corte de energia elétrica se deu pelo inadimplemento de faturas atuais e não do suposto consumo não registrado de período pretérito.

Assim, resta incontroverso a irregularidade no procedimento de inspeção que acarretou na nulidade do TOI e, por conseguinte a inexigibilidade do débito, não tendo a concessionária apelada, logrado êxito em demonstrar a alegada fraude no medidor, ônus que lhe recaia por força do disposto no art. 373, II, do CPC.

Nessa senda, a posição firmada pela jurisprudência perfilha que a cobrança unilateral e irregular, bem como a interrupção do serviço de fornecimento de energia em decorrência do débito inexistente, não constituem mero aborrecimento, mas sim caracterizam dano moral in re ipsa.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte de Justiça, in verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE DAMIANA DE CASTRO PESSOA – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

(TJ-PA - AC: 00008105620158140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022)

CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE ENERGIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE AUTOR FOI BENEFICIADO COM USO IRREGULAR DE ENERGIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO, PORÉM REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-PA - RI: 00002062920158140032 BELÉM, Relator: ANA ANGELICA PEREIRA ABDULMASSIH, Data de Julgamento: 13/03/2019, TURMA RECURSAL PERMANENTE, Data de Publicação: 05/04/2019)

In casu, dúvida não há de que a cobrança indevida e a interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Evidente a repercussão negativa gerada pela cobrança infundada a que foi submetido a requerente, tendo em vista as notórias frustrações e percalços que sofreu ao longo das diversas tentativas de solucionar a questão.

Outrossim, deve-se ressaltar que a conduta negligente adotada pela concessionária impôs ao usuário injusto receio de interrupção de seu abastecimento de energia, medo que pode não ser relevante ao inadimplente contumaz, mas que abala de maneira considerável a paz de espírito daquele que prima ao longo da vida pelo devido cumprimento de suas obrigações e pela manutenção de uma imagem de honestidade, idoneidade e respeito perante os círculos sociais que frequenta.

Desta feita, a realização de cobrança indevida, aliada ao penoso e frustrante procedimento imposto ao consumidor para regularização da questão se mostram suficientes para ultrapassar os limites do aceitável, do mero aborrecimento, de modo que a lesão subjetiva surge como consequência inexorável, restando configurado o dano moral e o dever legal de indenizá-lo, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em tela, a autora ficou privada do fornecimento de energia elétrica por vários meses, de modo que, só não ficou totalmente desamparada, graças a boa vontade de seu vizinho, em compartilhar o uso da energia elétrica, registrada na sua unidade consumidora.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado.

Assim, tenho que no caso em espécie mostra-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento a teor da Súmula 362 do STJ.

De igual modo, forçoso reconhecer a nulidade dos valores cobrados a título de consumo não registrado, apontados na inicial.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso a Apelação interposta, para reformar a sentença vergastada, no afã de declarar a nulidade do débito apontado na inicial, no valor de R$ 6.344,62, bem como, para condenar a concessionaria requerida/apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

O
utrossim, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento), a incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, que devem ser suportados integralmente pela apelada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/02/2024